Tribunal: TJSP
Processo: 1501021-90.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu reincidente específico. Insurgência do réu contra sua condenação. Descabimento. Prova segura da materialidade e autoria. Depoimentos dos policiais seguros no sentido de que o réu correspondia às características do traficante, tendo ele admitido o tráfico e indicado onde estavam as drogas. Condenação que deve ser mantida. Dosimetria que merece reparo somente

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu reincidente específico. Insurgência do réu contra sua condenação. Descabimento. Prova segura da materialidade e autoria. Depoimentos dos policiais seguros no sentido de que o réu correspondia às características do traficante, tendo ele admitido o tráfico e indicado onde estavam as drogas. Condenação que deve ser mantida. Dosimetria que merece reparo somente no tocante ao aumento promovido na primeira fase. Quantidade de entorpecentes que é pequena para tal finalidade (17 gramas de maconha, 21 de cocaína e 12 de crack). Aumento na segunda fase (1/5) que é preservado em razão da reincidência específica. Redutor que não se aplica a reincidente. Provimento parcial ao recurso para, mantida a condenação, reduzir a pena do apelante de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Mantido o regime fechado